Tribunal: TJMT
Processo: 1041583-41.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041583-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ALDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 461.042.081-34 (APELADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE MÚTUO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sem a apresentação de documentos capazes de comprovar a contratação, deve ser reconhecida a ilicitude de cobranças realizadas a título de cartão de crédito consignado.

2. A restituição em dobro do indébito depende da comprovação da má-fé do fornecedor.

3. Mera cobrança indevida, sem repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
BANCO BMG S/A
,

contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta por
ALDO GONÇALVES DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a ré a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

A
ré/apelante
afirma ter comprovado a origem dos débitos impugnados, apresentando o instrumento contratual indicativo da adesão ao cartão de crédito consignado, bem como as faturas demonstrativas do uso regular do cartão, a autorizar as cobranças parciais incidentes sobre os proventos do autor. Afirma que, caso não se reconheça a regularidade da contratação, deve a restituição dos valores pagos pelo autor ocorrer na forma simples, ante a ausência de má-fé. Sustenta, por fim, a inocorrência de dano moral indenizável.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta pelo autor com a narrativa de que desconhece o contrato de cartão de crédito consignado que enseja descontos mensais em seus proventos.

A sentença objeto de impugnação julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para declarar a inexistência de relação jurídica e condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados dos proventos do autor, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Visto que inexistem preliminares a serem examinadas, passo à análise meritória.

Embora a ré tenha apresentado o “Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD” contido no id. 92313464, não há, no bojo do instrumento contratual, qualquer informação capaz de demonstrar que a contratação em questão se referia à transação especificamente impugnada.

Com efeito, enquanto o referido Termo de Adesão previa o desconto de apenas R$ 59,00 mensais nos proventos do aderente, o cartão de crédito impugnado na inicial acarretou cobranças superiores a R$ 500,00, como se infere do id. 92313450 – p. 12.

Além disso, embora a ré tenha alegado, em sede de contestação, que o autor aderiu ao cartão de crédito de número 5135.1364.6524.1645, as faturas apresentadas no id. 92313466 dizem respeito a cartão diverso, qual seja, o de número 5313.0413.6227.7027.

Também pesa em desabono da tese defensiva a ausência de prova do envio do cartão plástico ao autor, ônus que competia à ré, por ser ela a administradora do sistema de envio e recebimento de cartões, excluído do alcance do consumidor (art. 6º, VIII do CDC e art. 373, §3º, II, CPC), o que reforça a tese de desconhecimento da operação afirmada pela instituição financeira.

Assim sendo, a legitimidade e a origem das cobranças impugnadas
não foram
suficientemente comprovadas, de modo que o sentenciante agiu corretamente ao declarar a inexistência de relação jurídica.

Entretanto, considerando
a ausência de prova da má-fé
da instituição financeira, o valor das cobranças impugnadas deverá ser restituído na forma simples.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE INDÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL - SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONSUMIDOR - ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ -RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A relação existente entre as partes tem cunho consumerista, eis que o autor figura como consumidor e a parte ré como prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na Lei n. 8.078/90 - Prevalece o entendimento no sentido de que a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor apenas é possível se demonstrada a má-fé do credor - Tendo em vista que a boa-fé, no ordenamento vigente, é presumida, inviável a determinação de devolução em dobro da dívida irregular paga pelo consumidor sem a efetiva comprovação de que a operadora de telefonia tenha atuado de má-fé - Inexistindo prova de dolo ou má-fé da operadora de telefonia quanto às quantias, porventura pagas a maior pelo consumidor, a serem apuradas em liquidação de sentença, procederá com a restituição apenas na forma simples dos valores quitados - Recurso parcialmente provido.”

(TJ-MG - AC: 10000205086143001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Por fim, resta perquirir se as circunstâncias narradas caracterizam prejuízo moral.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido.”

(TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença, de forma a afastar a indenização por danos morais e determinar que a restituição dos valores descontados do autor ocorra na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021